Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. CONSERTO DE VEÍCULO. AVARIAS OCORRIDAS DURANTE A POSSE DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS, APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada.
2. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância ao autor. Contraprova não produzida pela parte ré para demonstrar a capacidade financeira do beneficiário. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
3. A não comprovação de que a ré tenha pago as dívidas referentes a multa, licenciamento, IPVA e seguro obrigatório durante o período em que o veículo esteve sua posse autoriza a sua condenação ao pagamento dos indébitos junto aos órgãos públicos competentes.
4. Os elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o depoimento de testemunha ouvida em juízo confirmando ter realizado o conserto do veículo, com relato detalhado dos serviços realizados, corroboram a validade do recibo de pagamento de conserto apresentado pelo autor como prova do fato constitutivo do direito ao ressarcimento de valores efetivamente pagos para colocar o automóvel em condições de uso, após a entrega do bem pela parte ré.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar de não conhecimento da apelação adesiva do autor rejeitada. Recurso conhecido e provido.